Tribunal: TJDFT
Processo: 0721301-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. IMÓVEL. VALOR. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Consoante remansosa jurisprudência desta eg. Corte, “não há falar em prejudicialidade externa, se a questão dita prejudicial já foi apreciada e rejeitada em dois graus de jurisdição e ao recurso especial interposto foi negado a pretensão de atribuição de efeito suspensivo. (Acórdão 1353888, 07082698320218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021).

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.